Tribunal: STF
Processo: ARE 1581480
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Estupro de vulnerável, por duas vezes, em continuidade delitiva. Artigo 217-A, do Código Penal. Réu que, na condição de vizinho da família da vítima, passa a abusar da menina, quando ela tinha 11 anos de idade. Acusado que oferece dinheiro para a ofendida, tocando seu corpo e fazendo com que ela pegasse em seu pênis e o masturbasse. Abusos cometidos tanto na casa do réu como na casa da vítima, que sempre ficava sozinha na residência. Abusos descobertos quando uma vizinha ouviu vozes vindo da casa da ofendida e entrou no local, encontrando o réu ali. Ofendida que, então, contou o que estava acontecendo para a psicóloga e para a assistente social do hospital onde foi atendida, assim como o fez perante a autoridade, para a genitora e em depoimento especial. Procedimento de escuta da vítima que foi realizado em conformidade com a Lei nº 13.431/17. Prova hábil à condenação. Relatos da vítima coerentes e seguros, em consonância com os depoimentos da genitora dela e da vizinha, bem como com o relatório da psicóloga e da assistente social que a atenderam no hospital. Pequenas divergências nos relatos que não tisnam o principal da prova. Hipótese em que a vítima sempre narrou que o acusado oferecia dinheiro para que ela pegasse em seu órgão genital e o masturbasse, além de ele tocar em seu corpo, o que caracteriza a prática de atos libidinosos. Ausência de indícios no sentido de que a vítima foi influenciada a acusar o réu injustamente. Versões exculpatórias isoladas e que não convencem. Depoimentos das testemunhas de defesa que não beneficiam o réu. Condenação de rigor. Continuidade delitiva bem reconhecida, sendo inviável o acolhimento do pleito de reconhecimento de crime único. Desclassificação para o delito previsto no artigo 215-A, do Código Penal, inviável. Pena mantida. Regime fechado adequado em face das disposições legais e da seriedade dos fatos. Apelo improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente